Tribunal: TJES
Processo: 5001982-57.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Fiança; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001982-57.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOCIMAR BARBOZA DOS SANTOS

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5001982-57.2026.8.08.0000

PACIENTE: JOCIMAR BARBOZA DOS SANTOS

Advogado do(a) PACIENTE: FELIPE MIRANDA DE BRITO - ES14607

COATOR:
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE FIANÇA. VALOR EXCESSIVO. CAPACIDADE ECONÔMICA DO PACIENTE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO DO MONTANTE. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de JOCIMAR BARBOZA DOS SANTOS contra ato do JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES que, ao homologar prisão em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 12 da Lei 10.826/2003, arbitrou fiança no valor de R$ 100.000,00. O impetrante sustenta a impossibilidade material do paciente em arcar com o montante, dado que possui renda mensal líquida de R$ 11.000,00 e enfrenta bloqueios judiciais de bens em esferas cíveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o valor da fiança arbitrado em R$ 100.000,00 revela-se desproporcional à capacidade econômica do paciente e à natureza da infração, configurando barreira pecuniária indevida à liberdade provisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A determinação do valor da fiança deve considerar a situação econômica do réu, a natureza da infração e a vida pregressa do investigado, conforme dispõem os arts. 325 e 326 do Código de Processo Penal.

O valor de R$ 100.000,00 mostra-se flagrantemente desproporcional por equivaler a quase nove meses da renda líquida do paciente, especialmente diante de delito que não envolve violência ou grave ameaça e com pena máxima de três anos de detenção.

A existência de constrições patrimoniais prévias em ações cíveis via SISBAJUD e CNIB limita a disponibilidade financeira imediata do paciente, tornando o montante original uma barreira intransponível ao
status libertatis
.

A ausência de comprovação de miserabilidade absoluta impede a isenção integral da contracautela financeira, sendo imperiosa apenas a redução para adequação ao binômio necessidade-adequação.

O recolhimento do valor reduzido de R$ 20.000,00, após o deferimento da liminar, demonstra que o novo
quantum
atende à finalidade cautelar de vincular o réu ao processo sem aniquilar o direito à liberdade por insuficiência econômica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

A fiança não pode ser fixada em patamar que a converta em barreira pecuniária intransponível, devendo harmonizar-se com a real capacidade de pagamento do réu.

A fixação de fiança em montante que comprometa excessivamente a renda mensal e o patrimônio já constrito do investigado viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

O valor da fiança deve ser reduzido quando demonstrado o descompasso entre o montante arbitrado e a situação financeira documentalmente comprovada nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei 3.689/1941 (Código de Processo Penal), arts. 325 e 326; Lei 10.826/2003, art. 12.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5001982-57.2026.8.08.0000

PACIENTE: JOCIMAR BARBOZA DOS SANTOS

Advogado do(a) PACIENTE: FELIPE MIRANDA DE BRITO - ES14607

COATOR:
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de

JOCIMAR BARBOZA DOS SANTOS

em face de
ato supostamente coator praticado
pelo

JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES
,

nos autos do Processo tombado sob nº 5000929-94.2026.8.08.0047, que homologou a prisão em flagrante do paciente e concedeu a liberdade provisória mediante a imposição de medidas cautelares diversas, entre elas a obrigação de pagamento de fiança arbitrada no elevado montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

O impetrante afirma que o paciente se encontra privado de sua liberdade não por periculosidade concreta ou risco processual, mas exclusivamente em razão da impossibilidade material de arcar com a fiança fixada em patamar manifestamente excessivo.

Deste modo, alega que resta evidenciada a desproporcionalidade da medida, vez que o paciente possui renda mensal líquida aproximada de R$ 11.000,00, além de estar submetido simultaneamente a bloqueios de ativos financeiros via SISBAJUD e indisponibilidade de bens imóveis via CNIB em ações cíveis.

O pedido liminar foi deferido em sede de plantão judiciário (ID 18118468), reduzindo-se a fiança arbitrada para o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Informações prestadas no ID 18211581, dando conta de que, com a concessão da medida liminar, o paciente comprovou o recolhimento do referido montante de R$ 20.000,00, resultando na expedição do respectivo Alvará de Soltura, e que, atualmente, o processo encontra-se na fase de tratativas para celebração de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).

Parecer
M
inisterial pela concessão da ordem de Habeas Corpus, ratificando-se a decisão liminar a seu tempo deferida
(ID 18227685)
.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
por meio da qual se
deferiu
o pedido
liminar
.

Extrai-se dos autos que
o paciente foi preso em flagrante no dia 05/02/2026, durante a deflagração da "Operação Lastro Zero" conduzida pela Polícia Federal, pela suposta prática do crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/03 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido). Na ocasião, foram apreendidas em sua residência uma pistola Beretta calibre .25 e 50 munições sem o devido registro.

No ato da lavratura do Auto de Prisão em Flagrante, a autoridade policial arbitrou fiança no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), fundamentada na suposta capacidade econômica do investigado. Realizada a audiência de custódia, em 07/02/2026, o Juízo manteve o valor da fiança em R$ 100.000,00, impondo medidas cautelares diversas, sem, contudo, demonstrar correlação razoável com a real capacidade de pagamento do paciente para fins de obtenção da liberdade provisória.

Conforme dispõem os arts. 325 e 326, do Código de Processo Penal, a
situação econômica do réu
, bem como a
natureza da infração
e a
vida pregressa do investigado

devem ser consideradas para fins de determinação,
dispensa
, redução ou incremento do valor da fiança.

No caso dos autos, a impetrante comprovou que o paciente possui rendimentos mensais de aproximadamente R$ 11.000,00 e que seu patrimônio já é objeto de constrição judicial em processos cíveis.

A manutenção da quantia em R$ 100.000,00 equivale a quase nove meses de sua renda líquida e consubstancia-se em valor flagrantemente desproporcional para um delito que não envolve violência ou grave ameaça e possui pena máxima de três anos de detenção.

Contudo, verifica-se que não há comprovação cabal e inequívoca de uma situação de absoluta miserabilidade que justifique, de plano, a integral isenção do pagamento da fiança requerida na exordial.

Não obstante a ausência de requisitos para a dispensa total, há de se ponderar com acuidade a proporcionalidade da medida cautelar financeira imposta na origem.

Analisando as peculiaridades dos autos, notadamente o fato de tratar-se de crime desprovido de violência, bem como as restrições patrimoniais preexistentes enfrentadas pelo paciente, afigura-se imperiosa a redução da fiança arbitrada para adequá-la ao binômio necessidade-adequação.

A fiança possui inegável viés cautelar e vinculativo, destinando-se a garantir o comparecimento aos atos processuais. Todavia, não pode jamais ser convertida em uma barreira pecuniária intransponível.

O
s documentos supervenientes juntados aos autos demonstram o acerto da medida redutora,
pois o
Alvará de Soltura foi devidamente cumprido em
07
de fevereiro de 2026, evidenciando que a paciente obteve êxito em recolher o importe de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Tal fato reitera que o novo
quantum
atingiu o seu desiderato legal,
ou seja,
permitiu a soltura de ré que não ostentava periculosidade, resguardando, simultaneamente, o caráter pedagógico e acautelatório próprio do instituto, sem aniquilar o
status libertatis
por insuficiência puramente econômica.

Dessa forma, impõe-se a confirmação do juízo provisório que adequou a medida patrimonial, harmonizando-a com a realidade dos fatos e com os vetores constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade.

Arrimado nas considerações ora tecidas e acolhendo o judicioso parecer ministerial, confirmo a liminar a seu tempo deferida e
CONCEDO a ordem
em favor de JOCIMAR BARBOZA DOS SANTOS
, confirmando a redução da fiança ao patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), preservando as medidas cautelares diversas aplicadas pelo Juízo de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)